Tribunal: CARF
Processo: 12585.720025/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas são todos aqueles bens e serviços pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, considerando como parâmetro o custo de produção naquilo que não seja conflitante com o disposto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
INSUMOS. UNIFORMES DE AERONAUTAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com aquisição de uniformes para aeronautas é de responsabilidade do empregador, conforme determinação legal constante na Lei Federal no 7.183, de 5 de abril de 1984. Ou seja, o fornecimento de peças de uniformes aos aeronautas não é uma liberalidade, mas sim decorre de obrigação legal, caracterizando então requisito sine qua non para que possa estar dentro das normas regulatórias de sua atividade. Dessarte, não há como dissociar este gasto do conceito de insumo, à medida que se enquadra como custo dos serviços prestados, claramente essencial para o exercício de suas atividades empresariais, gerando direito a crédito no regime de apuração não-cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720025/2012-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.102 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AÉREAS S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas são
todos aqueles bens e serviços pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, considerando como parâmetro o custo de produção naquilo
que não seja conflitante com o disposto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
INSUMOS. UNIFORMES DE AERONAUTAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com aquisição de uniformes para aeronautas é de responsabilidade
do empregador, conforme determinação legal constante na Lei Federal no 7.183,
de 5 de abril de 1984. Ou seja, o fornecimento de peças de uniformes aos
aeronautas não é uma liberalidade, mas sim decorre de obrigação legal,
caracterizando então requisito sine qua non para que possa estar dentro das
normas regulatórias de sua atividade. Dessarte, não há como dissociar este gasto
do conceito de insumo, à medida que se enquadra como custo dos serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720025/2012-21
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

prestados, claramente essencial para o exercício de suas atividades empresariais,
gerando direito a crédito no regime de apuração não-cumulativa da Contribuição
ao PIS e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas no que se refere a uniformes,
rechaçando o seguimento em relação ao rateio proporcional. No mérito, na parte conhecida, por
unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro (Suplente
convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Suplente convocado)
Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional ao amparo
do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3402-005.327, de 20/06/2018, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

PIS/COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução
de Consulta Cosit no 387/2017).
RECEITAS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS.REGIME
NÃO CUMULATIVO.
Estão excluídas do regime não cumulativo as receitas decorrentes de prestação
de serviço de transporte coletivo de passageiros no que concerne somente ao
transporte em linhas regulares domésticas.
A expressão "efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas"
contida no inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 tem o claro objetivo de
restringir o termo inicial "prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros”.
A exclusão de algumas receitas da regra geral da incidência do regime não
cumulativo, por se tratar de regra de exceção, comporta interpretação restritiva,
de forma que as receitas decorrentes do transporte internacional de passageiros
não foram excluídas do regime não cumulativo.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas são
todos aqueles bens e serviços pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, considerando como parâmetro o custo de produção
naquilo que não seja conflitante com o disposto nas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. DECLARAÇÕES. RETIFICAÇÕES.COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos é necessário que reste configurada a não
utilização de tais créditos em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes ou a apresentação de outra prova inequívoca nesse sentido.
INSUMOS
IMPORTADOS.
FRETE
NACIONAL.
DESPESAS
COM
DESPACHANTES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, incabível o creditamento das despesas relativas ao
frete nacional e despesas com despachantes aduaneiros, eis que essas rubricas
não integram a base de cálculo, estabelecida em lei, do crédito das contribuições
relativo às importações.
No caso de bem importado utilizado como insumo, o creditamento relativamente
ao bem é feito com base no art. 15 da Lei no 10.865/2004, que é a norma especial,
que não prevê a inclusão dos gastos com frete nacional ou com despachantes
aduaneiros, mas é a que prevalece em relação a outras normas gerais. Ainda que
assim não fosse, não se vislumbraria a possibilidade de creditamento das
contribuições de PIS/Cofins como "serviços utilizados como insumo", pois esses
não são aplicados na prestação de serviços de transporte de passageiros e carga
pela recorrente, nem tampouco juntamente com os "bens utilizados como insumo"
em face de os bens importados não terem sido adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País.
INSUMOS. UNIFORMES DE AERONAUTAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com aquisição de uniformes para aeronautas é de responsabilidade
do empregador, conforme determinação legal constante na Lei Federal no 7.183,
de 5 de abril de 1984. Ou seja, o fornecimento de peças de uniformes aos
aeronautas não é uma liberalidade, mas sim decorre de obrigação legal,
caracterizando então requisito sine qua non para que possa estar dentro das
normas regulatórias de sua atividade. Dessarte, não há como dissociar este gasto
do conceito de insumo, à medida que se enquadra como custo dos serviços
prestados, claramente essencial para o exercício de suas atividades empresariais,
gerando direito a crédito no regime de apuração não-cumulativa da Contribuição
ao PIS e da COFINS.

Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração, que teve seu
seguimento negado. conforme despacho de fls.1737 e seguintes.

Intimada apresentou Recurso Especial suscitado divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto as seguintes matérias:
1- Rateio proporcional
2- Conceito de Insumo
3- Uniforme

O Recurso Especial da Fazenda foi admitido conforme despacho de fls. 1771 e
seguintes.

Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda e caso conhecido que o mesmo seja negado.

O Contribuinte também apresentou Embargos de Declaração que teve seu
seguimento negado. conforme despacho de fls.1872 e seguintes.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1771.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

Do Mérito

No presente caso, a matéria em discussão diz respeito as seguintes matérias: Rateio
proporcional; Conceito de Insumo e Uniformes

Trata-se de pedido de ressarcimento (PER) de no 27376.19852.221211.1.1.084403
ao qual foram vinculadas as Declarações de Compensação
(Dcomp ́s)
n°s
41787.66272.180112.1.3.086116,10058.45180.180112.1.3.089465,41652.68698.180512.1.3.088
841 e 18264.12916.300112.1.7.085515. O ressarcimento solicitado é de créditos de PIS/Pasep
não cumulativo, apurados do 2o trimestre de 2009 em relação a suas operações de transporte
aéreo internacional no montante de R$ 2.800.851,46. No procedimento fiscal, em relação ao
mesmo período de apuração, foram examinados três Pedidos de Restituição de pagamentos
indevidos ou a maior, incluídos nos seguintes processos:
12585.720238/201252,
12585.720239/201205 e 12585.720240/201221. pedido de ressarcimento foi indeferido e a
compensação não foi homologada

O Acórdão Voluntário, entendeu quanto ao Rateio Proporcional, que deveria ser
feito um novo cálculo do percentual de rateio proporcional levando em consideração as receitas
financeiras como integrantes da receita bruta não cumulativa e da receita bruta total e efetuado o
correspondente ressarcimento/compensação no montante adicional, senão vejamos:

No caso, a recorrente adota o método do rateio proporcional, sendo o crédito da
contribuição determinado pela multiplicação do valor integral do crédito por um
percentual obtido pela razão entre a receita bruta não cumulativa e a receita
bruta total auferida pela empresa no mês.
Sustenta a fiscalização que as receitas financeiras, por não serem relacionadas
aos insumos sobre os quais são apurados os créditos, não deveriam ser
consideradas no estabelecimento da relação percentual destinada à apropriação
dos créditos.
No entanto, as receitas financeiras integram, sim, a receita bruta não cumulativa,
inclusive, posteriormente aos períodos de apuração sob análise, mediante o
Decreto no 8.426/2015, foram restabelecidas as alíquotas das contribuições de
PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

Nessa linha também é a orientação da própria Cosit órgão central da Receita
Federal na Solução de Consulta no 387 Cosit, de 31 de agosto de 2017, assim
ementada:
(....)
Ademais, como se vê nos §§8o dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 (Cofins) e
10.637/2002 (PIS/Pasep) não há qualquer ressalva a respeito das receitas
sujeitas à alíquota zero das contribuições ou da necessidade de ter havido
pagamento das contribuições para o cômputo nas receitas brutas.
Tem-se como princípio fundamental da hermenêutica que onde a lei não
distingue, não pode o intérprete distinguir. A respeito do tema, Carlos
Maximiliano afirmou que," quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações
evidentes, é dever do intérprete aplica-lo a todos os casos particulares que se
possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente; não tente distinguir
entre as circunstâncias da questão e as outras; cumpra a norma tal qual é, sem
acrescentar condições novas, nem dispensar nenhuma das expressas" (in
"Hermenêutica e Aplicação do Direito", 17a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998,
p. 247). 1
Dessa forma, no cálculo do rateio proporcional entre a receita auferida sob o
regime não cumulativo em relação ao total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, devem ser consideradas as receitas financeiras como integrantes dessas
outras duas receitas, ainda que tributadas à alíquota zero nos períodos de
apuração.
Nesse mesmo sentido já decidiu este Colegiado, por unanimidade de votos, no
Acórdão cuja ementa se transcreve abaixo, relativamente a consideração das
receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional das receitas de exportação
não cumulativas:
(...)

E quanto ao conceito de insumos e a glosa de uniformes o voto vencedor assim
decidiu:

Pois bem. Adotando o citado conceito para a aferição da legitimidade ou não da
tomada de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS, faz-se necessário
analisar in casu a essencialidade dos insumos no processo formativo da receita.
A Recorrente é concessionária de serviço público que se dedica à prestação de
serviços de transporte aéreo regular de passageiros, de cargas, de malas e
objetos postais, assim como à prestação de serviços de manutenção e reparação
de aeronaves, motores, partes e peças de terceiros.
Tendo em vista o citado objeto social, a Recorrente trouxe aos autos prova de
seus dispêndios com vestuários e acessórios profissionais de seus funcionários.
O custeio dessas vestimentas para os aeronautas é de responsabilidade do
empregador, conforme determinação legal constante na Lei Federal no 7.183, de
5 de abril de 1984 (com a redação mantida pela Lei n. 13.475/2017, a qual dispõe
sobre o exercício da profissão de tripulante de aeronave, denominado aeronauta;
e revoga a Lei no 7.183/1984), in verbis:
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

Art. 46 O aeronauta receberá gratuitamente da empresa, quando não forem de
uso comum, as peças de uniforme e os equipamentos exigidos para o exercício de
sua atividade profissional, estabelecidos por ato da autoridade competente”.
Ou seja, o fornecimento de peças de uniformes aos aeronautas não é uma
liberalidade da Recorrente, mas sim decorre de obrigação legal, caracterizando
então requisito sine qua non para que possa estar dentro das normas regulatórias
de sua atividade. Dessarte, não há como dissociar este gasto do conceito de
insumo, à medida que se enquadra como custo de produção dos serviço prestados
pela Recorrente, claramente essencial para o exercício de suas atividades
empresariais.
Assim tem se manifestado esse Conselho em casos análogos, à medida que o
fornecimento de uniformes decorre de imposição de lei específica do setor
econômico da empresa. Citamos como exemplo o caso dos uniformes utilizados
pelos funcionários em redes de supermercado, conferindo direito ao crédito das
Contribuições, haja vista que para cada setor específico das lojas a legislação
trabalhista brasileira prevê a obrigatoriedade do fornecimento de equipamentos
de proteção individual bem como de uniformes para os seus funcionários
(Acórdão n. 3301004.483).
Por tudo quanto exposto, voto pela reversão das glosas de créditos pautados em
"despesas com vestuário e acessórios profissionais" dos aeronautas, relativo ao
transporte aéreo de cargas e internacional de passageiros.

Recordo que esta Turma julgou Recurso Especial em tudo semelhante a este, da
mesma empresa, em 15/09/2021, ao qual foi conhecido e por unanimidade não foi dado
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, Acórdão no 9303-011.946, de relatoria do
Ilustre Ex-Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, senão vejamos a emenda:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 RATEIO
PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS FINANCEIRAS
NA RECEITA BRUTA TOTAL As receitas financeiras, submetidas à alíquota
zero, integram o montante da receita bruta total, para fins do cálculo do
percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser
ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar,
porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta sujeita
ao pagamento da contribuição, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a
lei não o faz, além do que sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da
contribuição as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução
de Consulta Cosit no 387/2017). CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA
DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA. Conforme
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda, tais como os uniformes dos
aeronautas exigidos por disposição legal.

Transcrevo abaixo as razões de decidir do referido Acórdão, que adoto como
razões de decidir, in verbis:
No mérito:
1)
Inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional.
A jurisprudência desta Turma está espelhada neste recente Acórdão no 9303-
011.297, de 17/03/2021, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, que
adoto como razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS
DE
COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECEITAS
FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA
BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não
o faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal
total para fins de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.
Voto
Quanto ao mérito, a matéria objeto de conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional refere-se à possibilidade ou não do cômputo das receitas
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

financeiras na receita bruta total para o efeito de rateio proporcional dos
créditos no regime da não-cumulatividade das contribuições de PIS e COFINS.
Alega a Fazenda Nacional que não faz sentido incluir as receitas financeiras do
Contribuinte por elas não estarem associadas a nenhum tipo de custos, despesas
ou encargos que sejam comuns às demais receitas, ou seja, o posicionamento
defendido pela Fazenda Nacional é no seguinte sentido:
As receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento, de
modo que sua inclusão no cálculo do percentual utilizável na segregação de
créditos contribuiria apenas para causar distorção no resultado obtido,
afastando‐o da real proporção entre os custos, despesas e encargos e sua efetiva
contribuição para cada tipo de receita auferida pela pessoa jurídica.
Cabe apontar que o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional alegando que a receita financeira deve integrar os cálculos
da receita bruta, uma vez que há previsão legal para tanto e que o próprio CARF
já se manifestou nesse sentido.
De fato, em que pese o entendimento trazido pela Fazenda Nacional, é de se
verificar que uma vez que estas receitas são utilizadas para os cálculos das
contribuições, elas devem ser consideradas no cômputo do rateio proporcional.
Esse foi o entendimento no acórdão recorrido e que de forma precisa estabelece a
correta aplicação da legislação. Assim, cita-se trecho do Acórdão no 3202-
000.597 para reforçar o entendimento acerca desta matéria:
“Merece, também, ser acolhido o recurso voluntário, quando pede que as receitas
financeiras, sujeitas à incidência à alíquota zero da contribuição, a partir de
02/08/2004, por força do Decreto no 5.164/2004, sejam computadas no somatório
da receita bruta total para fins de rateio proporcional.
Isso porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta
sujeita ao pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde
a lei não o faz. In verbis:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.”
Nesse sentido, apesar do entendimento trazido pelo Recurso Especial da Fazenda
Nacional, me filio a posição acima, uma vez que as receitas utilizadas para os
cálculos do PIS e da COFINS devem entrar no rateio proporcional, ou seja, se as
receitas financeiras integram a base de cálculo das contribuições não
cumulativas, da mesma forma, não podem ser excluídas para fins de rateio
proporcional, conforme o previsto no art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003.
Corroborando com esse entendimento cita-se trecho da ementa do Acórdão no
3302-006.063, de relatoria do il. Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
(...)
PIS/COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução
de Consulta Cosit no 387/2017)”.
2)
Conceito de Insumo.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

Como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota
o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje
consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à
vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB
editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de
2003, art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

2.1)
Uniformes.
Vejamos o que diz a Lei no 13.475/2017:
Art. 66. O tripulante receberá gratuitamente da empresa, quando não forem de
uso comum, as peças de uniforme e os equipamentos exigidos, por ato da
autoridade competente, para o exercício de sua atividade profissional.
O direito ao crédito das vestimentas exigidas por imposição legal está expresso
no próprio Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que trata dos
Equipamentos Proteção Individual – EPI, também expressamente contemplados
na decisão do STJ:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas,
inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação
de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI);

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720025/2012-21

Fl. 1908
DF CARF MF
Original